Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-58.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002886-58.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENILSE MARTA MARTINI PENIANI - CPF: 270.251.601-72 (RECORRENTE), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0001-11 (RECORRIDO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 08.148.513/0001-56 (RECORRIDO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não comparecendo a reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Denilse Marta Martini Peniani
em face da sentença, pela qual foi extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência da reclamante na audiência de conciliação designada para o dia
29/07/2022 às 18h00
.

A recorrente afirma que foi submetida à consulta médica de urgência em razão de um mal-estar e juntou atestado médico justificando sua ausência. Ao final, requer a desconstituição da sentença e o retorno do processo à origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024